Tribunal: TJMT
Processo: 1039189-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039189-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOLGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.281.601-85 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1039189-45.2024.8.11.0001
.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente
:
DOLGLAS FERREIRA DA SILVA.

Recorrida
:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator:

JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do descredenciamento de motorista de aplicativo da plataforma da reclamada. O recorrente alega que a exclusão foi realizada sem notificação prévia ou justificativa plausível, enquanto a recorrida sustenta que o bloqueio decorreu de infração aos termos de uso, especificamente pelo compartilhamento de conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a desativação da conta do recorrente configura ato ilícito passível de indenização; e (ii) estabelecer se há obrigação de notificação prévia ao descredenciamento do motorista da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desativação da conta do recorrente decorre da violação dos termos de uso da plataforma, configurada pelo compartilhamento de conta, conduta expressamente vedada pela empresa e não impugnada pelo autor no momento oportuno.

O direito ao contraditório foi respeitado, uma vez que a plataforma concedeu ao recorrente a possibilidade de revisão da decisão administrativa, sendo mantido o bloqueio após análise interna.

A liberdade contratual permite à empresa estabelecer os critérios de permanência na plataforma, não havendo imposição legal para notificação prévia antes da rescisão do vínculo, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Não configurado ato ilícito, não há que se falar em obrigação de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descredenciamento de motorista de aplicativo por violação dos termos de uso da plataforma, não caracteriza ato ilícito e não gera direito à indenização.

A liberdade contratual autoriza a empresa a estabelecer critérios para permanência na plataforma, não havendo exigência de notificação prévia antes da rescisão do vínculo.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.135.783-DF; TJMT, N.U 1019339-39.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 20.02.2024; TJMT, N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 255092948, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que exercia atividade como motorista de aplicativo junto à reclamada, sendo essa sua principal fonte de renda.

No entanto, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta na plataforma de demandada, sem notificação prévia ou justificativa plausível.

Diante disso, requer a reforma da r. sentença, com a consequente condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no id. 255093657, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o demandante enfrentou a desativação de sua conta como motorista de aplicativo na plataforma da empresa reclamada.

Em sede de contestação, a demandada alega que a conta do autor foi desativada em
12/05/2024
, em razão da identificação de comportamento ilícito, consistente no
compartilhamento de conta
, o que contraria as diretrizes da plataforma.

Assegura que
o autor teria emprestado sua conta de motorista para que outra pessoa realizasse viagens, conforme fotos anexadas no id. 255092936
, em descumprimento aos termos gerais dos serviços de tecnologia da plataforma.

Por fim, sustenta que
concedeu

ao autor a possibilidade de solicitar a revisão da desativação de sua conta; entretanto, a decisão foi mantida pela plataforma
.

Tais fatos restaram incontroversos, uma vez que, apesar de devidamente intimado, o reclamante não apresentou impugnação à contestação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA ORIGINADA DO INADIMPLEMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA NA CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. MATÉRIA INCONTROVERSA
. ALEGAÇÃO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003094-58.2022.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 07.07.2023) (Grifei)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) Da detida análise do acervo probatório, verifica-se que
a ré trouxe cópia de seu sistema interno que mostram duas fotos atribuídas ao usuário “DOUGLAS FERREIRA DA SILVA”. Aduz a requerida que a foto usada como base para inscrição no aplicativo é diferente da utilizada para verificação de segurança, motivo pelo qual procedeu com o bloqueio do motorista em sua plataforma
.

Observa-se, no caso, que assiste razão a requerida, mormente quando
verificada diferenças nítidas entre as duas fotos. Aliás, registra-se que o requerente não apresentou impugnação à contestação, o que permite presumir a alegação da empresa ré
.

Ademais, em imagem juntada no corpo da contestação (
id. 162539203 – pag. 16
), constata-se que
o autor admite que a foto utilizada para verificação de segurança é de outra pessoa. Apesar da mera alegação de se tratar de um familiar que possuía o intento de lhe prejudicar, tais alegações não foram comprovadas no âmbito administrativo
.

Aliás, é dever de segurança da ré a verificação periódica de seus prepostos/parceiros, isso porque cabe à empresa realizar a análise de risco do perfil daqueles que se cadastram como motorista em sua plataforma, porquanto ser notável a responsabilidade civil solidária das empresas de aplicativos de transporte e seus “motoristas parceiros” pelos danos ocasionados aos usuários do serviço.

Nesse sentido, sendo expressamente autorizado as periódicas verificações de segurança no cadastro dos motoristas, conforme cláusula 3.14. dos termos gerais dos serviços de tecnologia, e sendo detectado inconstâncias entre as fotos do motorista, cabia ao autor efetuar o reenvio de fotografias legíveis, de modo a facilitar a sua análise do recurso administrativo.

Nesse ponto, observa-se que
houve pedido de revisão da decisão de descredenciamento do motorista da plataforma
(
id. 158228991
).

Desse modo, vê-se que
ré atendeu ao pedido de revisão solicitado pelo autor, tendo este sido negado pela empresa, portanto, constata-se a presença do direito de defesa e ao contraditório
, na medida em que a ré permitiu e analisou a solicitação do motorista antes da exclusão definitiva de seu cadastro.

A propósito, o STJ através da REsp 2.135.783-DF, firmou o entendimento de que não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional de motorista de aplicativo que pratica ato suficientemente gravoso, desde que exista a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento, o que fora observado no caso destes autos.

Ademais, da leitura do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da LGPD.

Assim, o titular dos dados pessoais, neste caso o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional, nos termos do art. 20 da LGPD.

Portanto, não cabe ao juízo impor que a ré, enquanto empresa de transporte, mantenha em sua plataforma, condutor que não fora aprovado por sistema de segurança.

Portanto,
não há ato ilícito na recusa do cadastro motivado por constatação de infringência de termos contratuais
. (...)
(Grifei)

Logo, restou incontroverso que a desativação da conta do reclamante decorreu do
descumprimento, por parte do autor, dos termos gerais dos serviços de tecnologia da plataforma.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – COMPARTILHAMENTO DE CONTA COMPROVADO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2.
Não demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), em razão do compartilhamento da conta, em desacordo os termos de uso, possibilitando o alegado bloqueio
.

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1019339-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (Grifei)

Ademais,
não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada, uma vez que
analisou o pedido de revisão da desativação formulado pelo reclamante
,
garantindo-lhe o direito ao contraditório, ainda que tenha mantido a decisão de desativação,
conforme id. 255092886.

Cumpre ressaltar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 6
, nos seguintes termos:

“
MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
”
(Destaquei)

Dessa maneira, diante do princípio da liberdade contratual, a reclamada não está obrigada a manter em seu cadastros motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Assim, não há qualquer ilicitude na recusa em estabelecer parceria com aqueles que não preencham os requisitos definidos pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa está
conforme
o artigo 421 do Código Civil, que dispõe:
“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. RECUSA DE CREDENCIAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

Desse modo, não se configura abusiva a conduta da empresa reclamada ao proceder à desativação da conta do autor da plataforma, uma vez que apresentou justificativa para tal medida.

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025